Tribunal: TJDFT
Processo: 0704233-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELEIÇÃO DE FORO. ALEATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. ART. 63 § 5° CPC. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Uma vez que o pronunciamento judicial foi devidamente atacado pelo recurso, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Foi sancionada a Lei 14.879 no dia 4 de junho de 2024, a qual incluiu, no art. 63 do CPC, o §5°, que assim dispõe: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”
3. Embora o enunciado da Súmula 33 do c. STJ disponha que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, em casos de eleições de foro abusivas, a própria legislação processual possibilita que o magistrado a afaste de ofício.
4. In casu, verifica-se que o autor possui domicílio na cidade de Várzea Grande – MT (ID 224243983, autos de origem) e seus patronos têm domicílio em São Paulo – SP. Por outro lado, a ré Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros possui atuação em todo o território nacional. Assim, a escolha do foro de Brasília foi realizada de forma aleatória, e, portanto, abusiva, o que autoriza o d. Juízo condutor do feito declinar da competência em favor da comarca de Várzea Grande – MT.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.